Tribunal: TJBA
Processo: 8033017-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8033017-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVIDE DE SANTANA MOREIRA Advogado(s): MARCELO BONFIM DOS SANTOS OAB BA46857 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradoria de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRENTE CONDENADO PELA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1 – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA A ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 244 DO CPP. NÃO PROVIMENTO. O CONJUNTO PROBATÓRIO REVELOU A EXISTÊNCIA DE “FUNDADA SUSPEITA” NA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES, CONSISTENTE NA DISPENSA DE UM OBJETO E A EVASÃO DO LOCAL AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE PROCESSUAL A ENSEJAR ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime, de n°. 8033017-04.2022.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante DEIVIDE DE SANTANA MOREIRA e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR NÃO PROVIDO o apelo, nos termos do voto da relatora: Salvador, .